Tribunal: STF
Processo: ARE 1277495
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. MILITAR. CRIME COMUM. PERDA DO CARGO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. EFEITO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. JULGAMENTO PELO JÚRI. VEREDICTO CONDENATÓRIO. MANIFESTAÇÃO POPULAR CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRESERVAÇÃO.
    I - Não fica sujeito à cassação o veredicto proferido pelo Tribunal Popular do Júri, condenando o processado, por violação do art. 121, § 2°, inciso I e IV, do Código Penal Brasileiro, indicado como afrontoso à prova dos autos, nos termos do art. 593, inciso III, letra ‘d’, do Código de Processo Penal, quando o pronunciamento do colegiado leigo, acolhendo a tese acusatória, não desafia o que produzido na ação penal, revelando a opção dos julgadores populares por uma das vertentes probatórias apresentadas em plenário, exercendo a soberania mitigada, garantida constitucionalmente.
    II - A perda de cargo ou função pública, prevista pelo art. 92, inciso I, letra ‘b’, do Código Penal Brasileiro, a ser imposta pela resposta penal desfavorável, deve ser determinada mediante justificativa, demonstrando a incompatibilidade do processado para as atividades exercidas, como efeito específico, subsistindo a consequência extrapenal devidamente fundamentada, afastada a ilegalidade.
    APELO DESPROVIDO” (fls. 352-353, e-doc. 11). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 9-13, e-doc. 12).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e os §§ 4º e 5º do art. 125 da Constituição da República.
    Sustenta “a nulidade contida na sentença penal condenatória em que o juiz presidente do tribunal do júri decidiu – como pena acessória – decretar o perdimento do cargo do Recorrente, que é Policial Militar do Estado de Goiás. Totalmente diverso do que determina a legislação Constituição Federal, a qual encontra-se prevista no Art. 125, § 4º” (fls. 38-39, e-doc. 12).
    Ressalta que “somente o Tribunal competente poderia decretar a perda do posto de Policial Militar, razão pela qual, neste aspecto, mostra-se nula a decisão do Magistrado Singular, dado que o mesmo extrapolou os limites de seu poder jurisdicional, ao subtrair, contrariando a Lex Mater, o posto do Recorrente. Infringindo assim o artigo 125, §4º e 5º, inciso LIV da Constituição Federal” (fl. 38, e-doc. 12).
    Ressalta que “a decisão que decretou a perda do cargo público é nula por ausência de fundamentação válida” (fl. 41, e-doc. 12).
    Assinala que “as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal foram analisadas erroneamente” (fl. 48, e-doc. 12).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática de repercussão geral (AI n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339), pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 95-98, e-doc. 12).
    O agravante sustenta que “não se trata de revolvimento de matéria fática probatória, mas de valoração ilegal de prova, que ensejou a violação a Constituição Federal” (fl. 107, e-doc. 12).
    Requer “a Vossa Excelência que se digne reconsiderar a respeitável decisão agravada ou, porventura mantida, espera seja a presente irresignação recebida como agravo de instrumento, requerendo seja o mesmo remetido ao egrégio Supremo Tribunal Federal, onde, espera, haverá de ser conhecido e provido, para o fim de determinar seja dado seguimento, integral, ao Recurso Extraordinário interposto, a fim de manter a higidez do ordenamento jurídico constitucional, notadamente no que diz respeito à dicção legal dos artigos 125, § 4º, última figura e artigo 5º, inciso LIV, 92, § único e, 93, IX, todos da Constituição da República Federativa do Brasil” (fl. 124, e-doc. 12).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à aplicação da sistemática de repercussão geral e quanto à ausência de ofensa constitucional direta. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esses óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.244.455-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2020). 
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 
    6. Ainda que fosse superado esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, é de se anotar que a alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    7. Este Supremo Tribunal assentou ser infraconstitucional a matéria referente à individualização da pena:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI e XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.055.410-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 5°, LV, XLVI e XLVIII, DA CF. TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRIME DE CONCUSSÃO PRATICADO POR INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL. AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM . AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). II- Esta Corte, no exame do AI 742.460-RG/RJ (Tema 182), da relatoria do Ministro Cezar Peluso, firmou entendimento de que a questão alusiva à ofensa aos arts. 5°, XLVI, e 93, IX, da Constituição, relativamente à fixação da pena-base, não possui repercussão geral, por tratar-se de matéria infraconstitucional. III- No crime de concussão, não há bis in idem quando a pena-base é aumentada em razão de os réus pertencerem aos quadros da Polícia Civil, tendo em vista a maior reprovabilidade da conduta praticada. Precedente. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.056.116-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.3.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.137/1990. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.155.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018). 
    8. Quanto à perda do cargo público como efeito da condenação, a decisão recorrida harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de ser da competência da Justiça comum declarar a perda do cargo de militar como efeito da condenação pela prática de crime comum:
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TORTURA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PERDA DO CARGO. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. As partes recorrentes se limitam a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.455/1997) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. “A tortura, tipificada pela Lei 9.455/1997, é considerada crime comum, mesmo quando praticada por militar, tendo por efeito necessário e automático da condenação a perda do cargo, função ou emprego público a que o agente estiver investido”. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.105.783-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. PERDA DO CARGO MILITAR COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Justiça Comum é competente para declarar a perda do cargo de militar como efeito da condenação pela prática de crime comum. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.122.625-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).
    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JUIZ NATURAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. JUSTIÇA COMUM. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 4. De qualquer forma, “o entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desse Pretório Excelso, ao concluir que o crime de licitação praticado por militar é crime comum, de competência da Justiça Federal, por ausência de previsão da conduta na legislação penal militar”. Precedentes. 5. Ademais, “não há dúvidas quanto à possibilidade de determinação da perda do cargo público, como efeito extrapenal da condenação, nos termos do art. 92 do CPB e do art. 83 da Lei nº 8.666/93”. Precedente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 922.472-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.2.2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MILITAR. CRIME COMUM. PERDA DO CARGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é da Justiça Comum a competência para declarar a perda do cargo de militar como efeito da condenação pela prática de crime comum. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento” (ARE n. 935.286-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 8.4.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora